Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718532-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por San Matheus Serviços Póstumos Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora recorrente (processo n. 0703675-69.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão do certame regido pelo Edital n. 1/2019-SUAF/SEJUS. Em suas razões recursais (ID 26368126), a agravante aduz que o ente distrital promoveu licitação, na modalidade concorrência, para outorga de permissões para prestação de serviços funerários. Argumenta que o edital delineia regras que restringem a competitividade do certame, violando o princípio da isonomia, e, por isso, o impugnou tempestivamente, tendo a Administração rejeitado sua impugnação. Abaliza que os cálculos apresentados são básicos e não se revela necessária a realização de perícia contábil. Arrazoa que “é certo que a equação econômico-financeira do serviço contém inconsistências, pois não leva em conta adequadamente os custos necessários à operação, ao passo que impõe tabelamento dos preços dos serviços licitados”. Aponta que a Administração se baseou em cartilha elaborada pelo Sebrae/MG, sendo que os valores de mão de obra, aluguel e materiais cobrados em Brasília destoam daqueles cobrados em Minas Gerais. Sustenta que não se admite a exigência de requisitos em certames públicos que não se coadunam com a realidade dos licitantes, inviabilizando a competição. Reputa elevado o valor de outorga mínima, ressaltando que a maioria das empresas ostentam pequeno porte. Pormenoriza os custos de uma empresa que presta serviços funerários, bem como as exigências legais para funcionamento, e refuta dispositivos do edital. Comenta que, mesmo previsto que o investidor pode negociar itens não relacionados, tabelou-se o máximo de itens no edital, tornando remota a possibilidade de itens extras. Destaca que a maioria dos serviços podem ser realizados diretamente pelo usuário ou são optativos, inexistindo garantia de contratação dos serviços, o que atinge o faturamento das empresas. Explana que, a despeito da pandemia ora vivenciada, o edital previu, sem justificativa, reunião, recebimento de envelopes, análise de documentos e entrega de impugnações de forma presencial, sendo que a Administração dispõe de meios eletrônicos para realizar o certame. Defende que tal burocracia inobserva os princípios da transparência e da razoabilidade, dificultando a participação dos licitantes. Discorre que houve pedido de suspensão da licitação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, porquanto entendem necessária a realização de prévia audiência pública para debater a prestação de serviço funerário e a concessão de cemitérios. Narra que “com a pandemia houve um aumento do número de óbitos, sobrecarregando o setor funerário, fazendo com que as empresas especializadas se vissem obrigadas a rever procedimentos e rotinas para dar conta da maior demanda e não entrar em colapso”. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a suspensão imediata do certame, informando que os envelopes serão abertos no dia 14/6/21. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 26368128. Apresentada contraminuta ao ID 27298425. A 14a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (ID 27511401). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve pedido de desistência do mandado de segurança e prolação de sentença efetuando a homologação. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora